Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC).

2. A aplicação das disposições procedimentais da Lei no 14.181/2021, isto é, a possibilidade de instauração do rito em questão pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC).

3. Com o intuito de regulamentar a Lei no 14.181/2021, foi editado o Decreto no 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput).

4. Para a adoção do rito do superendividamento, portanto, não basta que o consumidor alegue a impossibilidade de pagamento da dívida, sendo necessária a demonstração mínima de que o seu pagamento traz prejuízo ao próprio sustento, levando-se em consideração o mínimo existencial.

5. No caso dos autos, cotejando-se o padrão remuneratório do apelante com o alto valor dos empréstimos que busca repactuar, além do montante considerável de gastos ordinários que apresenta em patamar bem superior à média brasileira, é patente a ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial capaz de atrair a necessidade de observância da Lei no 14.181/2021. Diante da impossibilidade de o caso do apelante sujeitar as suas dívidas ao rito do superendividamento, é inadequada a via eleita, sendo escorreita a sentença em que extinto o feito sem julgamento do mérito.

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.